Tribunal: TJDFT
Processo: 0733377-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRESAS AÉREAS. PENHORA DE PONTOS DE PROGRAMA DE FIDELIDADE E MILHAS AÉREAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E MEIOS SEGUROS PARA COMERCIALIZAÇÃO DOS PONTOS. PONTOS ACUMULADOS. NATUREZA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE EFETIVIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA POSTULADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em que pese o valor econômico confiado aos pontos acumulados pela utilização do cartão de crédito, não é plausível a sua penhora, especialmente porque não existe regulamentação legal no Brasil para sua comercialização ou mesmo meio de negociação seguro e adequado capaz de realizar a conversão desses pontos em valores monetários.

2. Os programas de transferência de pontos e conversão em milhas são regulamentados pela própria operadora de cartão que tem autonomia de dispor sobre seu funcionamento da forma que lhe convier, especialmente no que concerne a utilização, acúmulo e transferência dos pontos. São regidos por contratos de natureza jurídica atípica e, normalmente, possuem cláusula indicando que os pontos são de uso pessoal e intrasferível, impossibilitando a transferência para terceiros.

3. Não há nos autos indícios concretos de que haveria efetividade da medida, que também possui caráter satisfativo, já que não existe qualquer indicativo de que agravado detenha algum direito ou crédito passível de penhora pelo meio constritivo almejado pelo agravante.

4. RECURSO DESPROVIDO.